Tribunal: TJMT
Processo: 0055510-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055510-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055510-67.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
– CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELFÔNICAS – NÃO COMPROVADA – COBRANÇA AFASTADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da contratação, o que não ocorreu e levou a procedência parcial da ação com a fixação de indenização por danos morais.

A fraude na contratação da linha telefônica trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055510-67.2015.8.11.0041

Apelação no 0055510-67.2015.8.11.0041

Apelante
: AMERICEL S.A.

Apelado
: M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
AMERICEL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, proposta por M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

em desfavor de
AMERICEL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistente os débitos questionados (faturas de junho a outubro de 2015), bem como para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 634048972 e 634048973): Busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a condenação em danos morais, porquanto não configurado e não demonstrado o abalo de crédito ou imagem. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado (R$10.000,00).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
634048978 e 634048979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0055510-67.2015.8.11.0041

Apelação no
0055510-67.2015.8.11.0041

Apelante
:
AMERICEL S.A.

Apelado
:
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

7a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação interposta por
AMERICEL S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, proposta por
M.A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
em desfavor de
AMERICEL S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente
a ação para declarar a inexistente os débitos questionados (faturas de junho a outubro de 2015),bem como para condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais, no valor de
R$10.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que em 19.05.2015 fora surpreendido por funcionário da empresa requerida para efetuar a confirmação de contratação de linhas telefônicas.

Acrescenta que solicitou comprovante da celebração do contrato do que constatou que a assinatura de uma das sócias da empresa fora fraudada o que fora comunicado a requerida e desautorizada a finalização do contrato. No entanto, a requerida deu prosseguimento a celebração do contrato o que levou a parte autora a registrar Boletim de Ocorrência junto a 1a Delegacia de Polícia da Capital.

Afirma que a requerida efetuou a cobrança das faturas dos meses de junho a outubro/2015, bem como multa por quebra de contrato que perfazem o valor de R$17.144,38.

Aduz que sofreu inúmeras cobranças com ameaças de negativação.

A apelante busca a reforma da sentença para ver afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, seja o quantum reduzido.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$10.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa requerida a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da contratação, o que não ocorreu e levou a procedência parcial da ação com a fixação de indenização por danos morais.

Nessa senda, tem-se que a fraude na contratação da linha telefônica trouxe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023